Tribunal: STF
Processo: RE 114121
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
ICM.
- Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, até o advento da Emenda constitucional nº 23, de 1 de dezembro de 1983, isenta a importação de matéria-prima, há o direito de creditar-se do correspondente valor na operação subsequente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.